Tribunal: TJSP
Processo: 2295650-56.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – EFEITO ATIVO – INDEFERIMENTO – PERDA DE OBJETO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO POR FATO SUPERVENIENTE – JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a julgamento do recurso de agravo de instrumento, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, em 11.12.23, falta à parte agravante o interesse

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – EFEITO ATIVO – INDEFERIMENTO – PERDA DE OBJETO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO POR FATO SUPERVENIENTE – JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a julgamento do recurso de agravo de instrumento, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, em 11.12.23, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda de objeto do inconformismo voluntário, por fato superveniente, reconhecida. 3. Inteligência do artigo 932, III, do CPC/15. 4. Recurso de embargos de declaração, apresentado pela parte autora, prejudicado.